Tribunal: TJDFT
Processo: 0705108-82.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705108-82.2019.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO AUGUSTO DA SILVA PADILHA APELADO: JOSE WILIAN VAZ, HERIDAN BARBOSA LIMA, VANIA MARIA VIEIRA, VANIA LUCIA SANTOS RODRIGUES, JESSICA COSTA LEANDRO ARAUJO, VERA LUCIA AMARAL, MARIA APARECIDA DE MIRANDA D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por PEDRO AUGUSTO DA SILVA PADILHA em face de sentença de ID 71403553 prolatada pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que julgou improcedente os pedidos por ele formulados. Em análise dos autos, verifica-se que em sede de recurso o autor busca a desconsideração do laudo pericial, impugnando o modo de realização da perícia e as respostas do perito. Entretanto, intimadas as partes após os esclarecimentos do perito, todas restaram inertes. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível conhecimento parcial do recurso, por preclusão em relação à impugnação ao laudo pericial. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 7 de julho de 2025 11:18:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador